Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O DISTRITO FEDERAL E A UNIÃO. PRELIMINAR AFASTADA. TEMA 793 DO STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, em que pese a existência de solidariedade dos entes federados, nas demandas de saúde “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”. (RE 855.178-SE – Tema 793)
2. O Estado deve assegurar o direito à saúde, fornecendo todos os tratamentos que seus administrados necessitem.
3. O Distrito Federal tem o dever de prestar assistência médica e farmacêutica aos necessitados, conforme preveem o art. 196 da Constituição Federal e o art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. O fato de o medicamento prescrito não ser padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal não é motivo para afastar a obrigação de fornecê-lo, sobretudo quando indispensável ao tratamento e cumpridos os três requisitos cumulativos determinados pelo c. STJ ao julgar o Tema 106.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.